Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746540-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. N. D. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO DO ESPIRITO SANTO DAS NEVES AGRAVADO: COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20766105) interposto por E. N. E. S. representado por R. E. S. N., contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante em virtude de ato tido por ilegal praticado pelo COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na inscrição do infante no processo seletivo para ingresso na instituição de ensino, com a prova prevista para realizar-se em 25.10.2020, próximo domingo. Eis o r. decisório combatido (ID 75162972 dos autos de referência): Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar Impetrado por E. N. D. E. S., menor impúbere representado por seu genitor, Reinaldo do Espírito Santo das Neves, em face de ato reputado coator atribuído ao Sr. COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES. O Impetrante consigna que se inscreveu no Processo Seletivo 2020/2021 para ingresso como aluno do 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, concorrendo às vagas destinadas à comunidade em geral, uma vez que não é dependente de Policial Militar do Distrito Federal. Assevera que, embora tenha apresentado todos os documentos necessários, assim como comprovante de pagamento da taxa necessária, sua inscrição não foi homologada, ao argumento de que estaria fora do limite de idade previsto no Edital n. 01 – PMDF/DEC/CMT – 2020. Argumenta que, embora o mencionado Edital não admita candidatos nascidos antes de 1o de janeiro de 2009, não seria razoável impedir sua inscrição no certame, visto que nasceu em 15 de dezembro de 2008, ou seja, poucos dias antes da data limite. Ressalta que, no momento de sua inscrição, assim como na data designada para a prova, contará com apenas 11 (onze) anos de idade, estando de acordo com os ditames editalícios. Afirma possuir direito líquido e certo à inscrição no certame e tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer a concessão de medida liminar para compelir o Impetrado a admitir sua inscrição no certame indicado na inicial, permitindo-lhe realizar a prova, prevista para o dia 25 de outubro de 2020, prosseguindo nas demais etapas do processo seletivo, caso logre aprovação. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Documentos acompanham a inicial. No ID n. 74810231, foi determinada a emenda à inicial, a fim de que o Impetrante comprovasse o recolhimento das custas iniciais e apresentasse documento apto a comprovar o motivo pelo qual sua inscrição no processo seletivo não foi homologada. A emenda foi oferecida no ID n. 75086336. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda de ID n. 75086336, porquanto atende aos requisitos necessários ao prosseguimento do feito, complementando a peça vestibular de ID n. 74738879. Dito isso, passo à análise do pleito antecipatório. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consoante relatado, insurge-se o Impetrante contra a não homologação de sua inscrição no Processo Seletivo 2020/2021 para ingresso como aluno do 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, uma vez que estaria fora do limite de idade previsto em Edital. Inicialmente, cumpre observar que, nos termos do art. 1o do Decreto Distrital n. 37.786/2016, o Colégio Militar Tiradentes (CMT) é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o ensino de nível fundamental e médio, com vistas ao atendimento prioritário dos dependentes dos Policiais Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à PMDF. Consoante art. 6o, caput, da referida norma, “o número de vagas para ingresso em cada ano letivo deve ser fixado em função da capacidade física e dos recursos humanos e materiais do CMT, garantindo-se anualmente o ingresso mínimo de 90 alunos no ano escolar inicial do ensino fundamental II”. Outrossim, o art. 7o do Decreto é claro no sentido de que “o processo seletivo para ingresso no CMT deve ser composto por prova de seleção, avaliação médica e avaliação psicopedagógica, devendo o candidato atender o previsto em edital”. Quanto ao ponto, cumpre registrar o teor do item 5.14 do Edital n. 01 – PMDF/DEC/CMT – 2020, que rege o Processo Seletivo 2020/2021 para ingresso como aluno do 6o ano do Colégio Militar Tiradentes: “5.14 Para concorrer à vaga do presente Processo Seletivo, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o 5o ano do Ensino Fundamental (sistema de ensino com duração de 09 anos no Ensino Fundamental, conforme Lei no 11.274/2006) e estar enquadrado no seguinte limite de idade: ter no máximo 12 (doze) anos até 31 de dezembro de 2021, ou seja, o candidato não poderá ter nascido antes de 1o de janeiro de 2009.” (Negritei) Depreende-se do documento de ID n. 74738883 que o menor Impetrante nasceu em 15 de dezembro de 2008, ou seja, antes do limite legal imposto em Edital. Desta feita, ao menos em etapa de cognição sumária, nota-se que a não homologação de seu pedido de inscrição (ID n. 75086341) afigura-se em conformidade com as previsões editalícias, as quais devem ser atendidas para ingresso no Colégio Militar Tiradentes. Não se vislumbra, a princípio, ofensa ao princípio da razoabilidade. Isso porque, embora o menor tenha nascido pouco antes do limite previsto em Edital, não se vislumbra, de plano, ilegalidade apta a justificar a alteração de tal limite pelo Poder Judiciário. Frisa-se, ainda, que eventual flexibilização do limite de idade previsto no Edital do processo seletivo acabaria, por certo, em acarretar maior injustiça, visto que causaria inegável prejuízo a outros candidatos que não puderam se inscrever no certame por terem nascido fora do período admitido em Edital. Sabe-se que o art. 208, I, estabelece que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. A imposição de limite de idade para inscrição no processo seletivo ora discutido, entretanto, não acarreta ofensa à norma constitucional, consubstanciando, em verdade, forma de limitar o número de inscritos e melhor atender aos candidatos eventualmente aprovados no certame. Nesse contexto, conquanto seja possível entrever o periculum in mora, visto que prova objetiva ocorrerá em data próxima, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Logo, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. (...) Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no. 12.016/09. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em tempo, retifique-se o cadastramento processual do feito, de modo que conste, como impetrante, o menor E. N. D. E. S. e, como Impetrada, o COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, em conformidade com a inicial. (grifos no original) Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a limitação imposta pelo critério etário para a inscrição no certame para ingresso no Colégio Militar Tiradentes (CMT) mostra-se desarrazoada, haja vista preencher o outro requisito, qual seja, a conclusão do 5o ano do Ensino Fundamental. Defende que completará 13 (treze) anos em 15.12.2021 e, portanto, a diferença de apenas 16 (dezesseis) dias não poderá constituir óbice para a tentativa de ingresso no 6o ano do Ensino Fundamental no CMT em vaga de livre concorrência, porquanto não é dependente de militar. Aduz que a jurisprudência pátria não admite a restrição de inscrição em concurso para cargo público em razão da idade por ato administrativo, apontando a inexistência de lei a amparar a previsão editalícia. Por fim, requer a concessão da liminar para obter a inscrição no certame e se sujeitar à prova a ser realizada no próximo dia 25.10.2020, a fim de averiguar sua capacidade para frequentar o 6o ano do ensino fundamental no CMT. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Prescreve a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança: Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. O deferimento da liminar na ação mandamental exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. O processo seletivo em discussão encontra-se regulado no Edital n. 1 – PMDF/DEC/CMT – 2020 que trata do ingresso de alunos no Colégio Militar Tiradentes (CMT/PMDF) para o ano letivo de 2021. Certo, ainda, que o CMT “é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o ensino de nível fundamental e médio, (...) observadas as diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação”, nos termos do artigo 1o do Decreto Distrital 37.786/2016. Logo, o CMT deverá sujeitar-se às normas de educação estabelecidas para todas as instituições de ensino, as quais, inclusive, aplicam-se à rede privada, o que não é o caso. O impetrante, ora recorrente, combate o indeferimento de sua inscrição, a qual foi baseada na seguinte previsão editalícia: 5.14. Para concorrer à vaga do presente Processo Seletivo, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o 5o ano do Ensino Fundamental (sistema de ensino com duração de 09 anos no Ensino Fundamental, conforme Lei no 11.274/2006) e estar enquadrado no seguinte limite de idade: ter no máximo 12 (doze) anos até 31 de dezembro de 2021, ou seja, o candidato não poderá ter nascido antes de 1o de janeiro de 2009. (ID 74738884 dos autos de referência) Do exame dos autos, verifica-se que o menor nasceu em 15.12.2008 e, portanto, está à margem do corte etário estabelecido no edital (ID 74738883 dos autos de origem) A leitura do ato administrativo enseja a conclusão no sentido de não poder o agravante participar do certame, todavia, há de se avaliar a regra editalícia de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96), que dispõe, naquilo que interessa: Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.274, de 2006) I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Com efeito, a Lei 9.394/96 não prevê, à exceção da matrícula aos 6 (seis) anos, idade para ingresso nos anos posteriores da educação básica, nela compreendido o ensino fundamental. Ademais, como consta no artigo 23 da LDB, a educação poderá organizar-se com base na competência do aluno e é justamente esse o objetivo do impetrante, qual seja, realizar a prova de conhecimentos específicos no próximo domingo e, caso aprovado dentro do número de vagas ofertadas em livre concorrência, nove no total (item 3.1 do Edital), frequentar o 6o ano do ensino fundamental no CMT. Desse modo, não há razoabilidade em impedir que o agravante participe do processo seletivo em que busca, caso logre êxito, matrícula em instituição de ensino, sobretudo porque não se trata da série inicial do ensino fundamental, que exige idade mínima. Ressalte-se que privar o recorrente de buscar ensino de melhor qualidade, em instituição pública de renome na Capital, malfere princípio constitucional que vela pelo direito à educação. Colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR EM PROCESSO SELETIVO DO COLÉGIO MILITAR. LIMITE DE IDADE. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. "Não se mostra razoável tolher o direito a educação da criança por uma diferença de 15 dias. Entender o contrário significa penalizá-la com o afastamento da escola por mais um ano, o que se se mostra totalmente desproporcional." 2. "a análise dos fatos em confronto com a legislação e jurisprudência indica, no caso dos autos, que em atenção ao princípio da razoabilidade, a menor merece ter reconhecido o direito à participação no certame, como bem ficou estabelecido na decisão agravada." 3. Agravo interno prejudicado. No mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1081578, 07130490820178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no PJe: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o risco de dano grave é patente, pois a avaliação está agendada para 25.10.2020 e com o indeferimento da inscrição, por óbvio, o agravante não poderá realizar a prova. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino ao Colégio Militar Tiradentes que proceda à inscrição do agravante para realizar a prova de conhecimentos para concorrer ao ingresso no 6o ano do ensino fundamental. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Confiro à presente decisão força de mandado. Após, ao Ministério Público. Brasília, 22 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador